Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730066-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLOVIS EDUARDO CONDI IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CLOVIS EDUARDO CONDI, apontando como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e o COMANDANTE GERAL DA PMDF. O impetrante questiona os atos que culminaram na sua exclusão do Quadro de Acesso de Promoções para o posto de Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, motivada pela suposta inobservância do “critério estabelecido para o conceito moral da Corporação”. Assevera que a reorganização do Quadro de Acesso e Promoção, conquanto admitida em hipóteses excepcionais, desconsiderou – no caso concreto – os prazos e a forma legalmente estabelecidos, além de ter violado os princípios da publicidade, do devido processo legal e seus desdobramentos. Estende essas mesmas considerações ao procedimento do recurso administrativo interposto. Ressalta, ainda, a inidoneidade dos motivos adotados. Como lastro, pontua o seguinte: a) a sentença penal condenatória em seu desfavor foi proferida após o termo final para a remessa as propostas de promoção ao Governador do Distrito Federal; b) a necessidade de observância ao postulado da presunção de inocência, porquanto não alcançado o trânsito em julgado; c) a independência entre as instâncias penal e administrativa; d) a violação ao princípios da isonomia e da razoabilidade, em cotejo a casos similares; e) a omissão normativa, por parte do Poder Executivo, acerca dos critérios de avaliação para fins de promoção de oficiais da PMDF; f) a existência de registros e assentamentos indicativos do elevado conceito do impetrante perante a Corporação. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das promoções de Tenentes-Coronéis para Coronéis realizadas em maio de 2023 (DODF no 44-A) ou para fazer constar nos assentamentos dos oficiais promovidos a nomeação sub judice. Subsidiariamente, postula o sobrestamento das promoções subsequentes, enquanto não julgado em definitivo o presente mandamus. No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a desconstituição dos atos administrativos impugnados, e afastado o impedimento para figurar no rol de oficiais aptos à promoção ao posto de Coronel. Custas iniciais recolhidas (ID 49435094). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. A despeito da relevância dos argumentos expendidos, não considero presentes, neste momento processual, elementos suficientes ao acolhimento da tutela de urgência concretamente deduzida. Sabe-se que o controle jurisdicional de atos administrativos – em especial aqueles concernentes ao acesso ou promoção de oficiais, como no caso vertente – restringe-se ao exame de seus atributos essenciais em cotejo com os princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos. A adequada análise da situação posta envolve, necessariamente, incursão sobre as razões e circunstâncias da reorganização do Quadro de Acesso e Promoção – elementos não constantes nos autos. Abrange, ainda, respostas oficiais aos questionamentos do impetrante (processos originados no Sistema SEI) quanto às formalidades e prazos que este alega terem sido ignorados. Ademais, considerando a natureza do provimento jurisdicional vindicado, emerge prudente aguardar as informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras, com a garantia do exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Colham-se as informações, no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator